Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1o do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.